Tribunal: TJMT
Processo: 0005367-27.2018.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005367-27.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. D. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
GASTROTOMIA
- DIREITO À SAÚDE
– PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADAS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Urgência no
0005367-27.2018.8.11.0055
condenando o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a disponibilizarem o procedimento cirúrgico de
GASTROTOMIA
, bem como, ainda, providenciem todos os demais aparatos que a criança Lucas Davi dos Santos necessitar para o tratamento de saúde relatado na exordial, tais como, consultas, exames, deslocamentos e medicamentos.

Argui o ente municipal, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado é dever do Estado de Mato Grosso, uma vez que de alta complexidade.

Sustenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do Sistema Único de Saúde e da legislação infraconstitucional, e alega que a sentença violou os princípios da legalidade e da isonomia. (Id. 5484012 à 5484144).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina
pela rejeição da preliminar aviada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Arguiu também o
MUNICÍPIO
em sede de preliminar, falta de interesse de agir.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Município, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Estado insiste em sustentar a inviabilidade na autorização da cirurgia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO

a disponibilizarem o procedimento cirúrgico de
GASTROTOMIA
, bem como, ainda, providenciem todos os demais aparatos que a criança Lucas Davi dos Santos necessitar para o tratamento de saúde relatado na exordial, tais como, consultas, exames, deslocamentos e medicamentos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
na qualidade de substituto processual do menor
Lucas Davi dos Santos
,
ajuizou em
26/03/2018
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
0005367-27.2018.8.11.0055
contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir
a realização do procedimento cirúrgico de
GASTROTOMIA
, conforme recomendado pelos médicos, além de outros procedimentos médicos recomendados ao caso.

O magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para tanto, CONDENO os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra/MT, a fim de que realizem o procedimento cirúrgico de gastrotomia, bem como, ainda, providenciem todos os demais aparatos que a criança Lucas Davi dos Santos necessitar para o tratamento de saúde relatado na exordial, tais como, consultas, exames, deslocamentos e medicamentos, tornando, assim, definitiva a liminar concedida (fls. 88/90), o que fago com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei n. 8.429/92.

Reitero que a fim da dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos serão determinadas as sanções pertinentes a autoridade recalcitrante da desobediência a ordem judicial e seus consequentes efeitos, como caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 do CP) ou de crime de responsabilidade e ainda bloqueio de verbas públicas, conforme o caso demonstrar.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida no prazo acima mencionado, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.

Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3° da lei n. 7.603/01 e o artigo 460 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei no. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, posto que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

Independentemente das providências anteriores, INTIME-SE o Hospital e Maternidade Santa Ângela, para no prazo de 48 horas, proceda à prestação de contas do bloqueio realizado conforme decisão de fls. 103/105 sendo que, se caso ainda não tenha sido devidamente realizado o procedimento, deverá o referido hospital proceder com a IMEDIATA DEVOLUÇÃO do valor devidamente corrigido, sob pena das medidas cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos.

As providências necessárias. Cumpra-se.
”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

Na inicial
o Ministério Público alega, em síntese, que o menor LUCAS DAVI necessita, com urgência, de cirurgia de GASTROTOMIA, bem como dos demais procedimentos (cirúrgicos ou não) porventura indicados, sendo que a ausência de tratamento poderá provocar o agravamento de sua condição, uma vez que o infante se encontra internado tão somente por sua dificuldade de alimentação, restando exposto a riscos relacionados ao ambiente hospitalar.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais,
o poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No e
ntanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

DOS RECURSOS DE APELAÇÕES

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na remessa necessária,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020